Tribunal: CARF
Processo: 15463.001033/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGADO ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REMISSÃO À AUTORIDADE TRIBUTÁRIA COMPETENTE.
Em razão da preclusão e por não fazer parte do quadro fático-jurídico projetado a partir da impugnação, a inovadora alegação de erro de cálculo não pode ser conhecida por este Colegiado.
Competirá à autoridade tributária verificar, a tempo e modo próprios, se houve o alegado erro material de cálculo alegado pelo sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO.
Nos termos da Súmula CARF 68, a Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Assim, o não oferecimento à tributação de valores pagos como adicional por tempo de serviço consiste em omissão de rendimento.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.001033/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.237 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
MARCO ANTONIO DE MATTOS MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGADO ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. INOVAÇÃO RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO. REMISSÃO À AUTORIDADE TRIBUTÁRIA
COMPETENTE.
Em razão da preclusão e por não fazer parte do quadro fático-jurídico projetado
a partir da impugnação, a inovadora alegação de erro de cálculo não pode ser
conhecida por este Colegiado.
Competirá à autoridade tributária verificar, a tempo e modo próprios, se houve
o alegado erro material de cálculo alegado pelo sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO.
Nos termos da Súmula CARF 68, “a Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção
nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física”.
Assim, o não oferecimento à tributação de valores pagos como adicional por
tempo de serviço consiste em omissão de rendimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, tão-somente acerca da isenção, e, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.001033/2010-87
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.237 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001033/2010-87

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, de fls. 04, lavrada em 12/04/2010, em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2006, Ano-Calendário de 2005,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 1.043,74, já acrescido de multa de oficio de
75% e juros de mora calculados até 30/04/2010.
De acordo com o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal às fls. 06 foi
apurada omissão de rendimentos no valor de R$ 17.149,20, recebidos da fonte pagadora
COMANDO DA MARINHA, CNPJ 00.394.502/0438-97.
Cientificado, o impugnante insurgiu-se contra o lançamento, focando primordialmente o
inciso III do art 1o da Lei no 8.852/94 c/c o art. 62 da Lei no 8.112/ 90, o qual, segundo
alega, enumera hipóteses que excluiriam rendimentos do campo de incidência do
Imposto de Renda sobre a pessoa física e, assim, a Secretaria da Receita Federal deveria
rever a autuação.
Na Declaração Retificadora entregue em 26/02/2010 os rendimentos referentes ao
adicional de tempo de serviço não foram omitidos, mas sim declarados como isentos e
não-tributáveis, tendo a própria Receita reconhecido o direito à restituição de R$
1.571,17.
O certo seria a Receita, em não concordando que o adicional de tempo de serviço seja
não tributável, reconhecer que errou ao fazer a restituição de R$ 1.571,17 e solicitar a
devolução da restituição e a emissão de nova Retificadora com as devidas correções.
É o relatório.
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço com especial atenção ao art.
71 da Lei no 10.741/2003, Estatuto do Idoso; e ao art. 69-A , I da Lei 9.784/99,
acrescentado pela Lei 12.008, de 29/07/2009, em face da idade do Contribuinte que
conta com mais de 60 anos.
Em sua impugnação alega o Contribuinte que os rendimentos tidos como omitidos se
referem à parcela não tributável de adicional de tempo de serviço, entendendo-se
amparado pela Lei 8.852/94.
O Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, define no artigo 43 o imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
A Lei 7.713/88, em seu art 3o, § 1o, dispõe que o Imposto incidirá sobre o rendimento
bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, ressalvadas as
disposições dos artigos 9o a 14 desta mesma Lei.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.237 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001033/2010-87

Ademais, o § 4o do art 3o da Lei 7.713/88 define que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do Imposto, o benefício
do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento bruto, para fins de
incidência do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, por serem isentos ou não
tributáveis. Estas exclusões estão arroladas no artigo 39 do Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda).
A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1o, da
Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em seu artigo
1o, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do Imposto de Renda da Pessoa Física.
O artigo 1o da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento básico,
vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito, não
outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo porque, lei
que concede isenção deve ser específica, nos termos do § 6o do artigo 150 da CF/88, ou
seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada espécie
tributária.
As alíneas de “a” até “r” no inciso III do art 1o da Lei 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
Imposto de Renda da Pessoa Física, em outras palavras, não determinam sua exclusão
do rendimento bruto para fins de não incidência do Imposto sobre a pessoa física, mas
sim, repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração para os objetivos da Lei
8.852/94.
“Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
................................................................
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao
local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga sob o
mesmo fundamento, sendo excluídas:
a) diárias;
b) ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte;
c) auxílio-fardamento;
d) gratificação de compensação orgânica, a que se refere o art. 18 da Lei no 8.237, de
1991;
e) salário-família;
f) gratificação ou adicional natalino, ou décimo-terceiro salário;
g) abono pecuniário resultante da conversão de até 1/3 (um terço) das férias;
h) adicional ou auxílio natalidade;
i) adicional ou auxílio funeral;
j) adicional de férias, até o limite de 1/3 (um terço) sobre a retribuição habitual;
l) adicional pela prestação de serviço extraordinário, para atender situações
excepcionais e temporárias, obedecidos os limites de duração previstos em lei,
contratos, regulamentos, convenções, acordos ou dissídios coletivos e desde que o valor
pago não exceda em mais de 50% (cinqüenta por cento) o estipulado para a hora de
trabalho na jornada normal;
m) adicional noturno, enquanto o serviço permanecer sendo prestado em horário que
fundamente sua concessão;
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.237 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001033/2010-87

n) adicional por tempo de serviço;
o) conversão de licença-prêmio em pecúnia facultada para os empregados de empresa
pública ou sociedade de economia mista por ato normativo, estatutário ou
regulamentar anterior a 1o de fevereiro de 1994;
p) adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exercício de atividades
penosas percebido durante o período em que o beneficiário estiver sujeito às condições
ou aos riscos que deram causa à sua concessão;
q) hora repouso e alimentação e adicional de sobreaviso, a que se referem,
respectivamente, o inciso II do art. 3o e o inciso II do art. 6o da Lei no 5.811, de 11 de
outubro de 1972;
r) outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei, ou seja
reconhecido, no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, por ato
do Poder Executivo.
§ 1o O disposto no inciso III abrange adiantamentos desprovidos de natureza
indenizatória.
§ 2o As parcelas de retribuição excluídas do alcance do inciso III não poderão ser
calculadas sobre base superior ao limite estabelecido no art. 3o.”
Cumpre esclarecer que, no que tange à isenção, a legislação tributária deve ser
interpretada literalmente, por força do art 111 do Código Tributário Nacional, in verbis:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias”
No mesmo sentido dessa decisão, a Superintendência Regional da Receita Federal da 7a
Região Fiscal proferiu solução de consulta formulada pelo SIND-JUSTIÇA - Sindicato
dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro acerca da tributação das
parcelas referentes ao abono natalino (13.o salário), ao abono de 1/3 das férias e ao
adicional por tempo de serviço, face ao artigo 1.o da Lei n.o 8.852/1994, da qual
transcrevo parte dos fundamentos:
“9.Em face da legislação pertinente à matéria, em que pese o artigo 1.o da Lei n.o
8.852/1994 tenha excluído do conceito de remuneração - soma dos vencimentos com os
adicionais de caráter individual, demais vantagens, nestas compreendidas as relativas
à natureza ou local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei n.o 8.112/1990, ou outra
paga sob o mesmo fundamento (..) – entre outras, as parcelas relativas à gratificação
natalina, ao adicional por tempo de serviço e ao abono de 1/3 das férias, não havendo
lei tributária específica que reconheça tais rendimentos como isentos e não-tributáveis,
devem eles ser computados para fins de incidência do imposto de renda na fonte,
ressalvados o momento e a forma de apuração, já anteriormente descritos,
concernentes à tributação exclusiva na fonte da gratificação natalina.”
(Solução de Consulta SRRF 7a RF/Disit no 214, de 25/05/2005)
Por fim, esclareça-se que houve a apresentação de declaração retificadora na qual a
fiscalização constatou omissão de rendimentos. Dessa forma, havendo previsão legal
para que seja efetuado o lançamento nos casos de falta de declaração ou de declaração
inexata (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de
26/03/1999 – RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN), deve ser mantido o
lançamento.
“Art. 841. 0 lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo:
a) não apresentar declaração de rendimentos;
b) deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.237 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001033/2010-87

c) fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;(grifei)”
Ressalte-se, ainda, que a restituição recebida pelo Impugnante referente à Declaração de
Ajuste Anual Exercício 2006 foi de R$ 803,70 (tela anexada às fls. 22) e não o valor de
R$ 1.571,17 especificado na impugnação, sendo que, conforme Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido de fls. 07, o imposto suplementar foi calculado através da
diferença entre o imposto já restituído ao Contribuinte e o apurado na Notificação de
Lançamento sendo, portanto, o crédito tributário apurado constituído de devolução de
parte do valor já restituído.
Em face do exposto, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo-se o crédito tributário exigido.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
TRIBUTÁRIO. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei no 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio da Estrita
Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.
TRIBUTÁRIO. IRPF. DIRPF RETIFICADORA
O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode retificar a
declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova declaração,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa e essa declaração
retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/10/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 10/11/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto;
b) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados
aos autos, e, portanto, inexiste omissão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.237 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001033/2010-87

Não conheço do recurso quanto ao alegado erro de cálculo, na medida em que tal
matéria não fez parte do quadro fático-jurídico definido com a impugnação (preclusão) 1.
De todo o modo, por se tratar de alegação de erro material, ela poderá ser
eventualmente conhecida pela autoridade tributária, a tempo e modo próprios.
Passo ao exame de mérito.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores tidos por omitidos pelo recorrente são isentos ou não tributáveis.
Argumenta o recorrente que tais valores seriam isentos, nos termos do art. 1o, III,
d e n da Lei 8.852/1994.
Porém, a orientação firmada por este Colegiado é no sentido de que a Lei
8.852/1994 não estabelece hipóteses de isenção, pois, tão-somente versa sobre aspectos
remuneratórios dos servidores públicos nela especificados.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Súmula CARF no 68
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 2801-00.407, de 12/04/2010 Acórdão no 2802-00.271, de 10/05/2010
Acórdão no 3804-00.078, de 28/05/2009 Acórdão no 104-22.484, de 25/05/2007
Acórdão no 104-22.932, de 07/12/2007

Numero do processo: 13736.002024/2008-14
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jun 24 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Thu Jul 30 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2005 IRPF. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E COMPENSAÇÃO
ORGÂNICA. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N° 68. Incide imposto de renda sobre o adicional
por tempo de serviço, bem como sobre a gratificação de compensação orgânica, porquanto tais
verbas não estão beneficiadas por norma de isenção. A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção
nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física.

1 "I) A retíficadora feita pela Receita Federal, em que ela chegou ao valor de R$475,23 para o Imposto Suplementar
(aoomr-rf, contem erro no calculo do item Base de Calculo Apurada com valor de R$88.522,07 , isto porque ela
apresentou como Total de Deducoes Declaradas o valor errado de R$28.585,45, quando o correto de acordo com o
programa da Receita Federal de 2006, seria R$30313,58, o que daria uma Base de Calculo Apurada de R$86.793,94,
que ente° geraria o valor de R$0,00 para Imposto Suplementar, este seria o valor principal correto que deveria ser
cobrado, acrescido de multa e juros, e nao o valor de R$475.23.
II) O Total de Deducoes Declaradas com o valor correto de R$30.313,58, e' composto de Coniribuicao a previdencia
oficial com valor de R$12.037,96 (anexo 1), mais a Contribuicao a previdencia privada e FAPI com valor de
R$13.723,12 (anexo 2), mais a Deducao por dependente de R$1.404,00 (anexo 3), mais a deducao de despesas
medicas de R$3.148,50 (anexo 4).
III) Outros documentos anexados: Comprot (anexo 5), Xerox da identidade (anexo 6).
IV) Em 30-04-10 foi efetuado o pagamento de DARF com valor Total de R$865,53 (anexo 8)." (fls. 60).

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.237 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001033/2010-87

Numero da decisão: 2001-003.464
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (assinado digitalmente) Honório
Albuquerque de Brito - Presidente e Relator. Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros Honório Albuquerque de Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e
Fabiana Okchstein Kelbert.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, tão-
somente acerca da isenção, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 80
DF CARF MF
Original